Tribunal: TJDFT
Processo: 0712887-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ANPP. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. PENA CORPORAL MANTIDA. ALTERAÇÃO PENA DE MULTA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas - em especial pelas versões judicial e extrajudicial dos policiais que atuaram no caso, pela versão extrajudicial do usuário Renan, por vídeo desse usuário, por vídeo que mostra a abordagem da Apelante pelo usuário e pela apreensão de droga na posse do usuário - deve ser mantida a condenação.
2. Tendo os autos sido enviados à Procuradoria de Justiça e tendo ela se manifestado contrariamente ao ANPP, nada a prover nesse sentido, até porque esse benefício não constitui direito subjetivo do investigado, sendo proposto quando o Ministério Público entende necessário e suficiente para reprovar e prevenir infrações penais.
3. Deve ser alterada a pena de multa quando ela não se mostra proporcional a pena corporal fixada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.